Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DESPACHO Verifico que há possível conexão de ações tramitando neste órgão, pois o objeto deste recurso, processo no 0702733-41.2019.8.07.0007 (ação reivindicatória) é o mesmo da APC no 0704608-46.2019.8.07.0007 (usucapião) e tiveram sentença conjunta. A APC no 0704608-46.2019.8.07.0007 foi distribuída em 12/8/2019, de relatoria do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, e, posteriormente reativada em 22/5/2023 e redistribuída ao eminente Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO. Por sua vez, o presente apelo no 0702733-41.2019.8.07.0007 foi a mim distribuído em 24/05/2023 (ID 47027002), bem como o AGI no 0718057-53.2023.8.07.0000. Embora de naturezas distintas, ambas as ações foram sentenciadas em conjunto. Assim, para que não haja decisões conflitantes ou contraditórias, determino à Secretaria desta Turma a comunicação da presente questão ao eminente Desembargador Roberto Freitas ou o retorno à Distribuição para que procedam o apensamento dos feitos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora